Tribunal: TJPA
Processo: 0008337-74.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008337-74.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0008337-74.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE:
LUCAS SANTOS PEREIRA
.

DEFENSOR (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, verificando se as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e inerente ao tipo penal; e (ii) definir a fração aplicável à causa de diminuição do tráfico privilegiado, à luz dos requisitos legais e das particularidades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de redução da pena-base merece acolhimento. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime baseou-se em fundamentação genérica, prática vedada pela Súmula nº 17 do TJPA e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ausente fundamentação concreta para a aplicação da fração mínima na sentença, e considerando a quantidade de droga apreendida, impõe-se a aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08131722120218140051; STJ - HC: 877547 ES 2023/0454645-3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Lucas Santos Pereira, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

A sentença condenatória fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 16655387).

Em suas razões (ID 16655393), a defesa requer a reforma da dosimetria para:
a)
reduzir a pena-base ao mínimo legal;
b)
reconhecer a atenuante da confissão, com afastamento da Súmula 231 do STJ; e
c)
aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (ID 16655407), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso (ID 17396736).

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e a parte possui legitimidade e interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02 – DO MÉRITO RECURSAL: REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa busca o redimensionamento da pena, e, nesse ponto, assiste-lhe parcial razão.

a) Da Pena-Base

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências do crime
.

Transcrevo os fundamentos da sentença:

“2 – A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

(...) 5 – Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

(...) 7 – As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.”

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é genérica e se refere a elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas.

Tal prática contraria o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte de Justiça, por meio da
Súmula nº 17 do TJPA
, que dispõe:
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. [...] 3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo admissíveis justificativas genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 17 do TJPA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08131722120218140051, Relatora: Des. KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

"A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi realizada com fundamentação genérica, o que contraria a jurisprudência do STJ, que exige elementos concretos e específicos para justificar a exasperação da pena."

(STJ - HC: 877547 ES 2023/0454645-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Dessa forma, afasto a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Da Segunda Fase da Dosimetria

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, como a pena-base foi agora fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante não pode conduzi-la abaixo deste patamar, em estrita observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

c) Da Terceira Fase: Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A sentença aplicou a fração mínima de 1/6, mas não apresentou qualquer fundamento concreto para justificar a escolha. O apelante é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (20 "trouxinhas" de cocaína), por sua vez, não se mostra exorbitante a ponto de, por si só, justificar a aplicação da menor fração de redução.

Nesse cenário, a aplicação da fração máxima de 2/3 é a medida que se impõe, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

d) Do Cálculo Final da Pena

Assim, partindo da pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e aplicando-se a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), a pena definitiva do apelante fica estabelecida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculados no valor unitário mínimo.

e) Do Regime e da Substituição da Pena

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, determinada na sentença guerreada.

f) Da Detração Penal

O juízo de primeiro grau, em cumprimento ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012), realizou a detração do tempo de custódia cautelar do apelante, que permaneceu preso provisoriamente pelo período de
01 (um) mês e 04 (quatro) dias
.

Considerando o redimensionamento da pena final para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o referido período de detração, embora não altere o regime inicial de cumprimento (já fixado no aberto), deverá ser devidamente computado pelo Juízo da Execução para o cálculo da pena a ser efetivamente cumprida.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena e fixar a reprimenda final de LUCAS SANTOS PEREIRA em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025